Tribunal: TJDFT
Processo: 0706328-69.2024.8.07.0008
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVA TESTEMUNHAL COERENTE. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO INAPLICÁVEL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto pelo acusado contra sentença que o condenou pela prática do delito de lesão corporal, fixando-lhe a pena de 4 (quatro) meses de detenção, em regime inicial aberto. O apelante sustenta a insuficiência de provas para a condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação do apelante por lesão corporal ou se a dúvida quanto à autoria impõe a absolvição com base no princípio do in dubio pro reo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Efetivamente comprovadas a autoria e a materialidade do delito de lesão corporal praticado pelo réu, ante o conjunto fático-probatório constante dos autos, não há que se falar em absolvição.
4. As pequenas divergências apresentadas pelos depoimentos, decorrentes, ao que tudo indica, do desconhecimento das testemunhas quanto aos nomes do acusado e do corréu, não se mostraram capazes de afastar a conclusão acerca da autoria delitiva, firmada a partir da análise coerente da dinâmica dos fatos narrados por todos os envolvidos.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso não provido.